Tribunal: STF
Processo: Rcl 40013
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDPAS e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferida nos autos do Processo 0011132-84.2019.5.03.0000, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1.046. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRATAÇÃO APRENDIZ. MOTORISTA E COBRADOR. EMPRESA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LIMITAÇÃO. LICITUDE. A CLT, ao disciplinar o contrato de aprendizagem, não define todos os critérios de apuração das respectivas cotas, que ficou relegada à regulamentação. A par disto, o princípio da razoabilidade e as peculiaridades da atividade econômica podem levar a que se estabeleçam, por norma coletiva, limites à aplicação da cota de aprendizagem em relação a determinadas atividades, sem que suprimam ou reduzam direitos expressamente previstos no artigo 611- B da CLT.”
     Narram os reclamantes que a questão debatida nos autos de origem trata da validade de cláusulas de convenção coletiva de trabalho que excluiu, mediante contrapartidas, as funções de motorista, auxiliar de viagem/trocador para a base de cálculo da cota de trabalhadores aprendizes, e a função de motorista para a base de cálculo da cota de trabalhadores portadores de necessidades especiais e reabilitados.
    Sustentam que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Contudo, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado nos autos, decisão contra a qual insurgem-se através da presente.
    Aduzem que, diferente do que assentado pelo decisum reclamado, não consta do decisão paradigma “qualquer restrição quanto à matéria objeto da norma coletiva que se pretenda a anulação, muito menos restrição de sua abrangência às reclamações trabalhistas “em que se analisam casos concretos, com finalidade condenatória”. 
    Requerem, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugnam pela procedência da reclamação, a fim de que seja “anulada a liminar deferida nos autos da AACC nº 0010310-61.2020.5.03.0000 para posterior decisão colegiada, após o julgamento da repercussão geral por esse Supremo Tribunal Federal reconhecida no tema (Tema 1046)”.
    Em 6/5/2020 deferi a tutela provisória de urgência a fim de suspender a tramitação do Processo 0011132-84.2019.5.03.0000, em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada, a Procuradoria Geral da República apresentou contestação (Doc. 41).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 02/05/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC. 
    In casu, verifica-se que trata-se, na origem, de ação anulatória de cláusula coletiva, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual questiona a legalidade de cláusulas que diminuem a base de cálculo a ser utilizada para cumprimento das cotas de aprendizes e de deficientes, diminuindo o número de aprendizes e pessoas com deficiência a serem contratados pela empresa para regularização de suas cotas. 
    Nesse cenário, numa análise mais aprofundada dos autos, tenho que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.121.633 não guarda similitude fática com o caso concreto. Isso porque, enquanto o paradigma em referência cinge-se à validade de norma coletiva sobre direito não assegurado constitucionalmente, nos autos da ação anulatória em que proferido o decisum impugnado, os direitos defendidos e constantes da cláusula objurgada são assegurados por normas constitucionais (art. 7º, XXXI; art. 203, IV; art. 227, caput e § 1º, II) não abarcados, portanto, pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Com efeito, tal como consignado pela Procuradoria Geral da República em contestação “as normas alusivas às ações afirmativas voltadas para a inclusão de menores aprendizes, jovens adultos e portadores de deficiência encontram a matriz principal na Constituição”. E prossegue, “além disso, a decisão de sobrestamento nacional dos feitos proferida no ARE 1.121.633 abrange as ações nas quais seja discutida a redução de direitos trabalhistas dos integrantes da categoria, sendo que, no presente caso, as regras para contratação de aprendizes e pessoas com deficiência dizem respeito a indivíduos que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho”. 
    De mais a mais, como bem salientou a decisão reclamada ao indeferir o sobrestamento pretendido pelo reclamante, no caso concreto “não se discute a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista’, mas a própria existência da norma em seu nascedouro”. 
    Destarte, constata-se que inexiste aderência estrita entre o que decidido no paradigma tido por violado e o ato ora reclamado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, razão pela qual, no ponto, a presente reclamação não merece ser acolhida. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei) 
    “[...]
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    […]
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Reclamação 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei)
    Em idêntico sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Reclamação 39.219, DJe de 17/6/2020, ao analisar caso análogo ao presente no qual o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDPAS, ora reclamante, também figurava no polo ativo da lide. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassada a medida liminar anteriormente concedida e prejudicado os Embargos de Declaração manejados contra a decisão cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente